Tribunal: TJDFT
Processo: 0730593-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA E COMPENSAÇÃO DE VALORES. NÃO CONHECIMENTO. EX-CÔNJUGE. EXCEPCIONALIDADE. ALTO PADRÃO SOCIAL. BINÔMIO NECESSIDADE/ POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. REDUÇÃO. INDEVIDA.
1. Não é cabível agravo de instrumento contra decisão que defere o benefício da gratuidade de justiça, pois tal hipótese não se encontra elencada no rol de decisões agraváveis (artigo 1.015 do CPC). Acrescenta-se que, concedida a gratuidade pelo magistrado a quo, compete à parte adversa apresentar impugnação perante o próprio Juízo que concedeu o benefício. Apenas após a negativa da impugnação, abre-se prazo para eventual interposição de recurso.
2. O âmbito de cognição do agravo de instrumento é restrito ao objeto da decisão agravada, não podendo, sob pena de inegável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, ser submetidas a esta Corte outras questões inéditas nos autos, que devem primeiramente ser examinadas pelo Juízo a quo, razão pela qual não se conhece do pedido de compensação de valores.
3. Nos termos do artigo 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.
4. Os alimentos devem expressar as necessidades do alimentando, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, sem olvidar a adequação às reais possibilidades financeiras do alimentante para tal desiderato. Sob esse fundamento é que se assenta o binômio necessidade-possibilidade.
5. À míngua de maiores provas sobre o estado de saúde da autora e eventual renda por ela auferida, aliado ao fato de que o réu ostenta elevado padrão financeiro, verifica-se que o montante de seis salários mínimos fixados a título de alimentos provisórios em favor da autora na decisão agravada, revela-se razoável, não havendo que se falar, por ora, em sua redução, à luz do binômio necessidade/ possibilidade.
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.